Tribunal: TJPA
Processo: 0014037-31.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. NECESSIDADE DE SUPRIR A OMISSÃO ALEGADA QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. Os Declaratórios devem ser acolhidos para suprir a omissão no julgado, que deixou de majorar os honorários advocatícios na forma como determina o art. 85, § 11º do CPC. 3. Embargos de Declaração conhecidos, e providos à unanimidade, a fim de suprir o acórdão embargado com a majoração dos honorários advocatícios, a serem pagos pela empresa fabricante, para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, mantendo hígido todos seus demais termos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014037-31.2006.8.14.0301

APELANTE: BATBEL DISTRIBUIDORA DE BATERIAS E AUTOPECAS LTDA - ME

APELADO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

RELATÓRIO

VOTO

Belém, 26/07/2022